Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730519-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS AGRAVADO: ABILIO PEGAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALVARO PÊGAS e SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PÊGAS (autores) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de reintegração de posse, Processo no 0703279-16.2021.8.07.0011, em que litigam com ABÍLIO PÊGAS (réu), determinou a intimação do réu para exercício do contraditório, bem como a intimação da União, do Distrito Federal e da Terracap para informar se há interesse na área (ID 39234036). Em suas razões recursais (ID 39234032), os agravantes informam que ajuizaram ação de reintegração de posse em face do agravado, o qual apresentou contestação, com exceção de usucapião como matéria de defesa. Indicam que o Juízo da causa, após a realização da audiência de conciliação, determinou que o agravado promovesse a juntada de documentos específicos para o processamento da reconvenção, para que, em seguida, a parte autora fosse intimada para o exercício do contraditório. Esclarecem que, quando do exercício do contraditório, demonstraram a completa incompatibilidade da ação possessória com o processamento da usucapião, e que deveria ser tornada sem efeito a determinação de citação dos confinantes e intimação dos entes públicos. Aduzem que, não obstante tal pedido, o Juízo da causa determinou vista ao agravado, para contraditório, bem como, sem prejuízo, a intimação dos entes públicos. Defendem que a decisão apresenta error in procedendo, ao possibilitar e manter o prosseguimento de reconvenção de usucapião no âmbito da ação de reintegração de posse. Mencionam que o artigo 557, do Código de Processo Civil, obstou a possibilidade de discussão de reconhecimento de domínio quando pendente ação rescisória. Pondera que a usucapião apenas pode ser examinada como matéria de defesa. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pedem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requerem, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, obstando-se os efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem o provimento da insurgência, com a reforma da decisão combatida. Determinado o recolhimento do preparo (ID 39264017), os agravantes promoveram a juntada da guia de custas, bem como do comprovante de pagamento (ID 39361936). O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento (ID 39552945). Em contrarrazões, o recorrido pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade e, no mérito, o seu desprovimento (ID 40225590). Intimado para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado (ID 40312005), os recorrentes apresentaram a petição de ID 41170155, em que reafirmaram a regularidade formal do recurso. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois é evidentemente intempestivo. Nesse sentido, constata-se que os recorrentes se insurgem contra a cumulação da ação de usucapião nos autos da reintegração de posse. Destaque-se pedido formulado na petição de ingresso do recurso: 48. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que, confirmando-se o pedido de efeito suspensivo, seja reformada a decisão combatida a fim de que alegação de usucapião seja analisada tão somente como matéria de defesa e que seja determinado (i) o cancelamento das intimações expedidas aos entes públicos, bem como (ii) o desentranhamento de todos os documentos juntados pelo Agravado destinados ao processamento da “reconvenção” e demais atos processuais praticados neste fim. Analisando o processo originário, constata-se que na audiência de instrução o Juízo a quo recebeu o pedido reconvencional e determinou que o réu promovesse a juntada dos documentos necessários para instruir o pedido de usucapião. Confira-se (ID 39234043): (...) Determino ao réu/reconvinte que: 1) promova a juntada das certidões completas das matrículas dos imóveis confinantes, e, se o caso, qualificar os cônjuges dos respectivos proprietários para que sejam citados; 2) Faça juntada da planta do imóvel e memorial descritivo; 3) Junte as certidões negativas do imóvel; e 4) Esclareça sobre qual área exerceu e exerce a posse com precisão. Prazo: 15 (quinze) dias. Qualificados os confinantes, citem-se para tomar ciência quanto a usucapião formulada em reconvenção. Após, intimem-se a União, o Distrito Federal e a Terracap para informar se há interesse na área. Em não sendo juntada a documentação no prazo deferido, será indeferido o processamento da reconvenção. (...) Em seguida, os recorrentes apresentaram petição em que pugnaram pela análise da usucapião somente como matéria de defesa, dada a incompatibilidade de ritos com a ação de reintegração de posse (ID 39234045). O Juízo a quo determinou, então, a intimação do recorrido/réu para se manifestar sobre essa petição dos apelantes/autores, assim como a intimação da União, Distrito Federal e Terracap para informar se há interesse na área (ID 39234036). Os recorrentes voltam-se contra essa última manifestação do Juízo a quo. Ocorre que esse último pronunciamento judicial não possui caráter decisório, sendo que apenas deu regular andamento ao feito, abrindo prazo para o réu exercer o contraditório e, por outro lado, determinando o cumprimento das intimações que haviam sido determinadas na decisão proferida na audiência de instrução e julgamento. Consequentemente, trata-se de despacho, nos termos do artigo 203, §3o, do Código de Processo Civil. Importante observar que as alegações de incompatibilidade de ritos alegadas pelos autores/apelantes não foram analisadas pelo Juízo na origem. Dessa forma, o presente recurso é contra a decisão proferida ao final da audiência de instrução e julgamento que recebeu o pedido de usucapião formulado pelo réu como pedido reconvencional e ordenou a regularização do feito, inclusive a intimação dos entes federados e da Terracap. Assim, da consulta aos autos de origem, verifica-se que o prazo recursal se iniciou em 14.06.2022 (ID 128042108 dos autos originais) e se encerrou em 06.07.2022. No entanto, o presente recurso somente foi interposto em 13.09.2022, portanto, de maneira intempestiva. Dessa maneira, tendo sido o agravo de instrumento interposto fora do prazo e à míngua de evidências que justifiquem o afastamento da intempestividade, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor desta decisão. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator